Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-10.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CINTIA PEIXOTO - CPF: 190.372.328-09 (AGRAVANTE), CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO - CPF: 728.330.331-68 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL A SER APURADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exigir contas que julgou procedente a primeira fase do procedimento, determinando à parte agravante a prestação de contas no prazo de 15 dias, sob alegação de nulidades processuais, ausência de interesse de agir e cumprimento prévio da obrigação na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se a decisão é nula por fundamentação deficiente ou indevida aplicação dos efeitos da revelia; (
iii
) determinar se está configurado o interesse de agir diante da alegada prestação extrajudicial de contas; (
iv
) definir se a delimitação do período de prestação de contas deve ser apreciada na primeira fase do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, avalia a necessidade de sua produção, sendo suficiente a prova documental para o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas, que se limita à verificação do dever de prestar contas.

A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada, ainda que concisa, ao reconhecer o dever de prestar contas com base na relação jurídica e na cláusula contratual que impõe tal obrigação.

A decretação de revelia de corréu não fundamenta exclusivamente a decisão, que se apoia em elementos probatórios autônomos, afastando nulidade por aplicação indevida de seus efeitos.

A obrigação de prestar contas decorre da administração de bens ou interesses alheios, especialmente quando prevista expressamente em contrato social, impondo ao administrador o dever de demonstrar sua gestão ao término de cada exercício.

A ausência de prova inequívoca da prestação e aprovação das contas na via extrajudicial configura o interesse de agir para o ajuizamento da ação.

A delimitação temporal do dever de prestar contas refere-se ao conteúdo da obrigação e deve ser analisada na segunda fase do procedimento, não impedindo o reconhecimento do dever na fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento da primeira fase da ação de exigir contas exige apenas a verificação do dever de prestar contas, sendo dispensável a produção de prova oral quando a prova documental é suficiente. 2. A existência de cláusula contratual que impõe a prestação de contas configura o dever jurídico do administrador, independentemente de alegações de prestação extrajudicial não comprovada. 3. O interesse de agir subsiste quando não há prova da efetiva prestação e aprovação das contas na via administrativa. 4. A delimitação do período abrangido pela prestação de contas deve ser analisada na segunda fase do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2235299-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008535-10.2026.8.11.0000

CINTIA PEIXOTO X CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

CINTIA PEIXOTO
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1017069-70.2022.8.11.0003
, ajuizada por
CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO
,
julgou procedente a primeira fase da ação, determinando que a agravante preste contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto,
a agravante suscita preliminares de cerceamento de defesa, por ter requerido expressamente a produção de prova oral; nulidade por fundamentação deficiente, pois a sentença não enfrentou adequadamente as teses defensivas; indevida aplicação dos efeitos da revelia em litisconsórcio passivo; e omissão quanto à delimitação do período.

No mérito, alega ausência de interesse de agir, sustentando que as contas foram prestadas administrativamente e submetidas à deliberação dos sócios.

Afirma que até julho de 2021 a própria agravada exercia a gerência financeira da empresa, não podendo a agravante ser responsabilizada por prestar contas desse período.

Aduz que houve prestação de contas em reunião realizada em 06/02/2023, com a presença do esposo da agravada e de um perito contábil, e que não mais gerencia a empresa, tendo havido quitação plena anteriormente.

Por essas razões, requer a reforma da decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido da primeira fase.

Subsidiariamente, pede a reforma parcial para modular o dever de prestar contas, excluindo-se o período até julho/2021.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada apresentou
contrarrazões,
refutando as alegações da agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares

A parte agravante se volta
contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever da agravante de prestar contas à agravada.

Na oportunidade, a
agravante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu expressamente a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução, o que foi ignorado pelo juízo.

Sem razão, contudo.

Na espécie, é
cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

No caso em análise,
verifica-se que a prova documental apresentada é suficiente
para o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas, que tem por objeto apenas verificar a existência do dever de prestar contas.

Quanto à alegada nulidade por fundamentação deficiente, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente seu convencimento, ainda que de forma concisa, expondo as razões pelas quais reconheceu o dever da agravante de prestar contas.

Na oportunidade, o
magistrado destacou que "a obrigação de prestar contas está vinculada à existência de administração de bens ou interesses alheios" e que "o pedido da demandante se baseia em cláusula do contrato social da empresa, onde os sócios administradores
tem
o dever de prestar contas justificadas de sua administração ao término de cada exercício".

Ademais, consignou expressamente que "os obrigados a prestarem contas, mesmo que o tenha feito extrajudicialmente, fica sujeito, se não obteve a aprovação das mesmas, a ser demandados em ação de prestação de contas por aquele que tenha direito a exigi-las".

No que tange à alegação de indevida aplicação dos efeitos da revelia, embora o juízo de
singular
tenha decretado
a
revelia do corréu André Luís, não há elementos nos autos que indiquem que a decisão tenha se baseado exclusivamente na presunção de veracidade decorrente da revelia. Ao contrário, a decisão fundamentou-se na análise do contrato social e na relação jurídica existente entre as partes, reconhecendo o dever de prestar contas com base na cláusula contratual que prevê expressamente essa obrigação.

Quanto à omissão/incongruência na delimitação do período abrangido pelo dever de prestar contas,
a referida
questão diz respeito ao conteúdo das contas a serem prestadas, matéria a ser discutida na segunda fase do procedimento.

No mérito, a agravante sustenta que as contas foram prestadas administrativamente e submetidas à deliberação dos sócios, inexistindo recusa legítima de sua parte.

Ocorre que não há prova inequívoca de que as contas foram efetivamente prestadas e aprovadas
.

A agravante limita-se a alegar que houve reunião em 06/02/2023, com a presença do esposo da agravada e de um perito contábil, mas não juntou aos autos ata dessa reunião ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação de contas e sua aprovação.

O contrato social da empresa BRASILCLIN ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA, juntado aos autos, prevê expressamente, na Cláusula Nona, que
:

Cláusula Nona -
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas

apurados
.

Sendo assim, havendo previsão contratual expressa sobre o dever de prestar contas e não havendo prova inequívoca de que
a
obrigação foi cumprida e aprovada pelos demais sócios, resta configurado o interesse de agir da agravada.

Quanto à delimitação temporal do dever de prestar contas, a agravante alega que até julho/2021 a própria agravada exercia a gerência financeira da empresa, não podendo a agravante ser responsabilizada por prestar contas desse período.

Ocorre que essa questão diz respeito ao conteúdo das contas a serem prestadas, matéria a ser discutida na segunda fase do procedimento.

Na primeira fase da ação de exigir contas, discute-se apenas a existência do dever de prestar contas, sendo certo que, reconhecido esse dever, a agravante poderá, ao apresentar as contas, delimitar o período em que efetivamente exerceu a administração, justificando documentalmente a impossibilidade de prestar contas de período em que não estava à frente da gestão.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Administradora que possui o dever jurídico de prestar contas do que se passou no período da sua gerência. Cláusula contratual expressa nesse sentido. Mera entrega dos comprovantes de pagamento de despesas, hipótese restrita às prestações de contas mensais, que não supre o encargo. Recurso desprovido
. Na fase preliminar da ação decide-se, apenas e tão-somente, se de quem se exigiu deve prestá-las, por força de dever legal ou contratual. Decisão que possui natureza interlocutória e, portanto, não coloca fim ao processo. Incabível a fixação de honorários de sucumbência, que serão avaliados como um todo ao final, quando da análise da segunda fase. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22352998320248260000 São Paulo, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 20/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Portanto, reconhecido o dever da agravante de prestar contas, com base na previsão contratual expressa, eventuais questões relativas ao período abrangido por esse dever deverão ser discutidas na segunda fase do procedimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026